Tribunal: STF
Processo: HC 82927
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE EXTENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. CO-AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA AO
MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL A ANÁLISE DE PROVA EM HABEAS.
1. O
PACIENTE pleiteia a extensão da decisão que absolveu o co-réu DIVINO
 MARCOS DE FREITAS.
A jurisprudência do Tribunal é no sentido de
que a competência para decidir sobre pedido de extensão é do órgão
jurisdicional que concedeu o benefício.
No caso o TRF/2ª Região.
Precedentes.
O HABEAS não merece ser conhecido nessa parte.
2. A
DEFESA quer reduzir a pena do PACIENTE ao mínimo legal.
O STJ já a
 reduziu com a exclusão do delito de associação (L. 6.368/76, art.
14).
Em relação ao tráfico, a sentença fixou a pena acima do mínimo
 legal, de forma fundamentada.
O PACIENTE era o chefe da
organização.
O móvel do crime era puramente financeiro, conforme
reconhecido na sentença.
Essas circunstâncias justificam a fixação
da pena acima do mínimo legal.
Ademais, a matéria depende de
complexo exame da prova para aferir-se a adequação da pena
aplicada.
Ou seja, de sua justiça ou injustiça.
O que é inviável
em HABEAS CORPUS.Precedentes.
HABEAS conhecido em parte e, nessa
parte, indeferido.
Remetam-se os autos ao TRF da 2ª Região, por ser
 competente para examinar o pedido de extensão.